Tribunal: STF
Processo: Rcl 79079
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. ADPF nº 324. ADC nº 48. ADI nº 5.625. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme asseverado no decisum, a decisão da Justiça do Trabalho funda-se na ausência de contrato formal firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07, inexistindo, portanto, aderência estrita entre os paradigmas e o ato reclamado.



    2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e de eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.